Tribunal: STF
Processo: ARE 1591373
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 34).   

Aduz o recorrente que:

opôs embargos declaratórios propugnando pela manifestação do Tribunal a respeito (ID 45314363), restou plenamente atendido o pressuposto concernente ao prequestionamento, porque mais nada poder-se-ia exigir da parte para obrigar o Poder Judiciário a se pronunciar sobre a questão deduzida, esperando-se que essa Corte considere como preenchido tal requisito, aliás, na forma do que preceitua a própria Súmula 356, cujo entendimento restou positivado no CPC de 2015 no seu art. 1.025, in verbis:, [...]. (Doc. 36, p. 3).

Diz, ainda, que:

não há dúvidas acerca do desacerto da decisão agravada, sendo evidente o prequestionamento em relação à afronta ao direito fundamental de propriedade (art. 5º, inciso XXII, da CRFB/88). (Doc. 36, p. 5). 

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme assentado na decisão agravada, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF (doc. 34).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator